Tribunal: TJSP
Processo: 2105412-12.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, incs. I e III, do CPP. Condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006).
Pedidos de absolvição por insuficiência de provas e em razão da descoberta de novas provas da inocência do condenado. Subsidiariamente, consta pedidos de readequação das penas-base,

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Fundamento no art. 621, incs. I e III, do CPP. Condenação pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006).
Pedidos de absolvição por insuficiência de provas e em razão da descoberta de novas provas da inocência do condenado. Subsidiariamente, consta pedidos de readequação das penas-base, reconhecimento do tráfico privilegiado, fixação de regime mais brando e prequestionamento da matéria.
CONDENAÇÃO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação por ambos os crimes. Prova testemunhal Policial: eficácia, na falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas. Impossibilidade de acolhimento do pleito de absolvição por insuficiência de provas. Revisão Criminal que não se presta como segunda apelação e, por isso, inadmissível o reexame de matéria probatória já exaustivamente debatida no bojo do processo de conhecimento e em sede de apelação. Ausência de contrariedade à evidência dos autos.
Ausência de novas provas que demonstrem a inocência do acusado: declarações de testemunhas com reconhecimento de firma em Cartório que não se mostram aptas para valoração, pois produzidas unilateralmente. Necessidade de submissão ao crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio de Justificação Criminal.
DOSIMETRIA: penas fixadas com observância aos critérios do art. 59 do CP, inexistindo erro técnico ou injustiça flagrante.
Penas-base: acrescidas nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, considerando a quantidade e variedade das drogas (cerca de 54 porções, entre cocaína, crack e maconha - conforme auto de exibição e apreensão de fls. 79/81, dos autos principais). Manutenção.
Terceira fase: adequado afastamento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/206), ante a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico. Precedentes STJ.
Regime fechado que deve ser mantido, observado o concurso material de crimes (art. 69, CP), tendo a pena final resultado em 10 anos e 08 meses de reclusão (superior, portanto, a 08 anos, bem como diante da circunstância judicial desfavorável (quantidade e variedade das drogas), sendo inviável outro mais brando (artigo 59, inciso III, c.c artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Prequestionamento: desnecessidade de menção expressa de dispositivos legais, bastando o exame das teses jurídicas pertinentes ao deslinde do caso (STJ). Prequestionamento implícito.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.